Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Falha na prestação do serviço. Locação de automóvel. Veículo com defeito. Consequências. Perda do voo. Gastos extras com hospedagem e novas passagens. Reparação extrajudicial dos prejuízos materiais. Pretensão restrita aos danos morais. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela locadora de veículos objetivando a reforma da sentença que a condenou a reparar os danos morais dos autores no importe de R$6.000,00 para cada requerente. Sustenta a recorrente que, embora tenha ocorrida falha na prestação de serviços, não houve prejuízo que justifique a reparação pretendido. Afirma que sanou o problema com a maior diligência possível, inclusive reembolsando os recorridos pelos gastos materiais, e que os danos não passaram de mero dissabor, devendo a indenização ser indeferida ou, subsidiariamente, reduzida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a responsabilidade da locadora de veículos; (ii) e, a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, para afastá-la, cabe à recorrente demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes previstas na legislação, como culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro imprevisível e inevitável.
4. A conduta danosa foi reconhecida pela própria recorrente de forma extrajudicial, inclusive reembolsando os autores pelos gastos inesperados, defendendo a tese de que o reembolso das despesas extras é suficiente, não havendo dano extrapatrimonial a ser reparado. Contudo, a reparação não incluiu o dano moral oriundo do evento.
5. A simples cronologia dos eventos revela que a falha superou o mero dissabor. Ao não conseguirem embarcar, os recorridos tiveram que buscar hospedagem imediata e passagens para embarcar no dia seguinte, fatos que não estavam planejados e que alteraram significativamente o roteiro da sua viagem, tudo em razão do defeito no carro alugado pela recorrente e não solucionado em tempo hábil. Portanto, resta configurado o dano moral da falha na prestação de serviços.
6. Todavia, é de se ressaltar que a locadora foi diligente em atender a demanda dos consumidores ao regressarem para casa, reembolsando-os integralmente pelos gastos imprevistos. Embora essa conduta não compense todos os prejuízos, deve ser considerada na fixação dos danos morais, como forma de observância - ainda que parcial - dos direitos do consumidor, que não tiveram que buscar a reparação integral dos danos por meio do processo judicial.
7. Assim, verifica-se a necessidade de adequação do valor da indenização aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado na sentença, de R$6.000,00 para cada autor, supera os patamares praticados para situações análogas neste colegiado. Diante disso, a indenização será redimensionada para R$3.000,00 para cada consumidor, quantia que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir o caráter pedagógico da sanção.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios serão aplicados pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença.
9. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão da ausência de recorrente totalmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.